Tribunal: TJMT
Processo: 1031737-68.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1031737-68.2018.811.0041 - PJE
Recorrente: UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - ME
Recorrido: ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 47442499):
““APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO – PARCELA DEVIDA AO SÓCIO PARTICIPANTE, ATRELADA À PRODUTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – ANÁLISE QUE TANGE AO SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 363 DO STJ – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO – DESCABIMENTO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – COBRANÇA DE PARCELA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO OCULTO QUE DISPENSA PRÉVIO AJUSTE EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – RECEBIMENTO ATRELADO À PRODUTIVIDADE – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS – COMPROVAÇÃO POR MEIO DO CARTÃO DE PONTO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELOS PROFISSIONAIS – DOCUMENTO APRESENTADO EM GRAU RECURSAL QUE DEVE SER CONSIDERADO PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – JUSTA CAUSA EVIDENCIADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.014 DO CPC – CONDENAÇÃO MANTIDA, COM ADEQUAÇÃO DE QUE OS VALORES SERÃO APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, DE ACORDO COM OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADO POR CADA UM DOS AUTORES – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PARA APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação de cobrança decorrente de descumprimento contratual de sociedade em conta de partição, quando não houver elementos suficientes para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o pedido de realização do depoimento pessoal das partes e de prova pericial se fazem despiciendos frente a todo o contexto fático-probatório coligido aos autos. O Juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir sua realização se constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, como no caso em apreço, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais. É certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF. São legítimos para ocupar o pólo ativo da ação de cobrança os sócios participativos da empresa que, diante do inadimplemento contratual por parte da sócia ostensiva, buscam o recebimento dos valores devidos, a ponto de que também evidenciada a legitimidade passiva desta última para o litígio. A cobrança de parcela relativa à participação do sócio oculto dispensa prévio ajuste em ação de prestação de contas, quando as partes, dentro dos limites da autonomia de vontade, houveram por bem definir um valor certo de retorno dos investimentos feitos pelos sócios ocultos, o que é plenamente válido. Escorreita a sentença ao condenar a empresa ao pagamento da participação dos lucros devidos aos sócios ocultos, por força da sociedade em conta de participação, visto que a condição a que sujeita a remuneração deste último foi verificada. Considerando que a parte foi representada em audiência por procurador com poderes para transigir e dar quitação, descabe a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme autoriza o artigo 334, § 10, do CPC. Não há fundamento para cogitar da aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé aos apelados, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.” (TJMT, RAC 1031737-68.2018.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2020) ”
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo do recurso, fora indeferido pela r.decisão (ID. 48735955).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão afrontou o “art. 334, §8o, do CPC, art. 489, §1o, do CPC, art. 373, incisos I e II, do CPC, art. 336, do CPC, art. 337, inciso XI, do CPC, art. 485, inciso VI, do CPC, art. 991, do CC, art. 993 do CC, art. 1008 do CC.”
Afirma que os requeridos não compareceram na audiência de conciliação e não justificaram sua ausência, motivo pelo qual o acórdão teria violado o artigo 334, § 8o do CPC, deixando de aplicar a multa prevista por ato atentatório a dignidade da justiça.
Aduz que requereu a produção de provas, mas houve o julgamento antecipado da lide, fundamentando a sentença que a parte Recorrente não teria se desincumbindo de seu ônus probatório, afrontando o disposto no artigo 373, I e II do CPC e artigo 5o, LV da CF.
Assevera que os recorridos não juntaram os comprovantes dos plantões cobrados, mas a sentença teria julgado procedente o pleito sem prova das alegações, salientando que os documentos foram juntados apenas nas contrarrazões de Apelação, sendo acolhidos pelo Relator do acórdão recorrido, afrontando o disposto no artigo 435 do CPC.
Diz que os sócios devem responder pelos lucros e pelos prejuízos nos termos dos artigos 991 e 1.008 do Código Civil, mas o acórdão entendeu que somente teriam direito aos lucros, mesmo que a empresa tivesse prejuízo, afrontando a norma federal.
Verbera que a Recorrente não é parte legítima para responder aos pedidos expostos na exordial, uma vez que somente poderia pagar aos sócios após receber os valores devidos pelo Estado de Mato Grosso e cumprir com as obrigações tributárias, salientando que o aresto recorrido afrontou o disposto no artigo 337, XI e 485, VI, ambos do CPC, além do artigo 113, § 2o do CTN.
Afirma que o acórdão afrontou o artigo 489, § 1o do CPC, uma vez que não apreciou todas as teses defensivas, embora tenha afirmado que todas tenham sido fundamentadas.
Diz que o artigo 336 do CPC restou violado, uma vez que postulou pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal dos Recorridos para comprovar sua tese defensiva de que os médicos não fizeram os plantões, mas o julgamento antecipado que fundamentou que a Recorrente não provou suas teses ofendeu o princípio da ampla defesa, nos termos do artigo 336 do CPC e artigo 5o, LV da CF.
Recurso tempestivo (ID. 48372033).
A parte Recorrida não ofertou contrarrazões, conforme certidão (ID. 52163484).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas no 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 991 e 1.008 do C; artigo 337, XI e 485, VI, do CPC e artigo 113, § 2o do CTN, em que a parte recorrente alega que teriam sido ignorados pelo julgamento realizado, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, muito menos nos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo, a falta do necessário prequestionamento dos artigos 991 e 1.008 do C; artigo337, XI e 485, VI, do CPC e artigo 113, § 2o do CTN, apontados como violados e, sendo deficiente a fundamentação quanto à contrariedade de tais dispositivos legais, incidem os óbices sumulares n.282, 356 do STF.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Amparada em suposta violação ao artigo 334, §8o do CPC, a parte recorrente defende a aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, em decorrência da falta injustificada da parte Recorrida na audiência de conciliação.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Da multa por ato atentatório à justiça.
Razão também não assiste à apelante neste quesito, uma vez que foram apresentadas autores se fizeram representar na audiência de conciliação por meio de procurador, conforme comprovam as procurações encartadas no Id. 15687224, recaindo a hipótese nos ditames do § 10 do artigo 334 do CPC.
Portanto, considerando que a parte foi representada em audiência por procurador com poderes para transigir e dar quitação, não há que se falar em aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme autoriza o artigo 334, § 10, do CPC.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRAZOS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. RECESSO FORENSE. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. ART. 215, INCISO II, DO CPC/2015. ART. 220, CAPUT, DO CPC/2015. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RÉU. NÃO COMPARECIMENTO. REPRESENTANTE LEGAL. ART. 334, § 8o, DO CPC/2015. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Tendo ambas as instâncias de cognição plena concluído, à luz da prova dos autos, pela ausência de evidências do aumento das despesas da autora ou do incremento da capacidade financeira do réu que autorizasse a majoração do valor da obrigação alimentar, inviável a inversão do julgado por força da Súmula no 7/STJ.
3. A suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense (20 de dezembro a 20 de janeiro), conforme previsto no artigo 220, caput, do Código de Processo Civil de 2015, compreende a ação de alimentos e os demais processos mencionados nos incisos I a III do artigo 215 do mesmo diploma legal.
4. O não comparecimento injustificado da parte ou de seu representante legal à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com a multa de que trata o artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil de 2015. (REsp 1824214/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 13/09/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 334, §8o do CPC, pois ficou demonstrado pelo acórdão recorrido que as partes se fizeram presentes na solenidade, por meio de seu procurador constituído, recaindo a hipótese nos ditames do § 10 do artigo 334 do CPC, o que demonstra que acórdão guerreado encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Mesmo entendimento aplica-se a alegação da parte Recorrente que o julgamento afrontou o disposto nos artigos 373, I e II e 336, ambos do CPC e artigo 5o, LV da CF, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, pois não foi oportunizado pelo julgador a produção de provas, necessárias para firmar a conclusão do édito sentencial.
Vejamos o consignado no acórdão prolatado:
“Do cerceamento ao direito de defesa.
Em seguida, a apelante assevera que a sentença é nula porque não teve a oportunidade de realizar a prova testemunhal e pericial.
Como é sabido, o cerceamento do direito de defesa consiste na diminuição ou supressão de direitos ou garantias legais da parte, retirando ou dificultando a defesa.
Nos termos do art. 370 do Diploma Processual Civil, compete o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização das provas que entender necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
Desse modo, a produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o magistrado quando do julgamento da demanda, todavia deve-se observar que o juízo de utilidade e necessidade fica a cargo do juiz, de maneira a resultar no equilíbrio entre a celeridade e a segurança jurídica.
Considerando que, na hipótese, o magistrado constatou a presença de elementos suficientes para elucidar os fatos narrados, de modo que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa em decorrência da ausência de realização de depoimento pessoal e prova pericial.
Por outro lado, para que se reconheça o cerceamento do direito de defesa, em virtude do julgamento antecipado, seria necessário que houvesse a demonstração da imprescindibilidade da prova requerida para a efetiva prestação jurisdicional, o que não ocorreu no caso em apreço.
Em caso de antecipação do julgamento por conta de desnecessidade de produção probatória, o Superior Tribunal de Justiça esposou entendimento no sentido de que ao julgador é assegurada a livre apreciação das provas, podendo dispensá-las se já firmado o seu convencimento.
Neste sentido:
“[...] 4. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o Tribunal de origem é soberano na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela necessidade ou desnecessidade da produção de provas periciais, testemunhais e documentais. Nesse sentido: AgRg no AREsp. 836.916/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.3.2016; AgInt no AREsp. 838.346/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.4.2016 . 5. Agravo Regimental do SEMAE - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP a que se nega provimento”. (STJ, AgRg no AREsp 428.762/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
Com tais considerações, rejeito a presente preliminar.”
Quanto ao tópico, depreende-se que a fundamentação exposta no acórdão combatido encontra-se em consonância com o entendimento pacífico da Corte Superior. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 1.1 No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Independente da expressão utilizada no contrato assegurado por garantia fidejussória (aval ou fiança), o terceiro que assina o instrumento como interveniente coobrigado assume a responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1090327/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Violação aos artigos 435 e 489, § 1o do CPC. Ausência de Fundamentação.
Não há falar em contrariedade aos artigos 435 e 489, § 1o, ambos do CPC, pois o Tribunal a quo pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca da questão suscitada nos autos. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame do mérito do recurso, o qual foi exaustivamente analisado, circunstância que, de plano, torna imprópria a invocação do referido dispositivo.
Com efeito, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
Isto posto, não se verifica deficiência de fundamentação no acórdão recorrido. Ao contrário, o que se observa é o julgamento da insurgência recursal em sentido contrário à pretensão do recorrente, o que não caracteriza vício algum. Ocorre que "Não é deficiente a fundamentação do julgado que elenca suficientemente as razões pelas quais fez incidir os enunciados sumulares cabíveis na hipótese" (AgInt no AREsp n. 911.502/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1o/12/2016, DJe 7/12/2016).
Logo, não prospera a alegação por ausência de fundamentação, pois incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII